Tribunal: TJMT
Processo: 1027753-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027753-58.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), JOSE MENDES PEDROSO JUNIOR - CPF: 002.796.601-11 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MARIA APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 014.796.161-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.
Ameaça e vias de fato contra mulher, por razões da condição do sexo feminino. Prisão preventiva. Condições pessoais favoráveis. Liberdade provisória mediante fiança. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e vias de fato,
visando a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1)
fatos controversos; 2) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva
; 3) predicados pessoais favoráveis; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, extraída da gravidade da conduta.

2. Se o paciente e a vítima encontram-se separados há tempo considerável, os episódios de conflito são antigos e não há registro de condenações definitivas por crimes envolvendo violência doméstica, não se reconhece base empírica concreta que evidencie periculosidade atual capaz de justificar a segregação cautelar.

3. As condições subjetivas favoráveis, conquanto não garantam, por si sós, eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas.

4. A fiança funciona, a um só tempo, não apenas como providência de contracautela, mas também como substitutiva das medidas de prevenção que atingem a liberdade de ir e vir do acusado.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante prestação de fiança no valor de R$ 3.306,00 (três mil, trezentos e seis reais), correspondente a 2 (dois) salários mínimos.

Tese de julgamento
:

A concessão de liberdade provisória mediante fiança afigura-se cabível quando as circunstâncias do caso indicam a suficiência da medida para assegurar a aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública, notadamente ao considerar a separação entre as partes há mais de três anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 282, 283, 319, 323, 324, 325, 326, 330 e 336; CP, art. 147, § 1o; Lei no 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC no 190.764/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, RHC no 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.5.2019; TJMT, HC no 1032905-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 10.12.2024; TJMT, HC no 1002796-32.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 30.3.2021; TJMT, HC no 1005106-79.2019.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 21.5.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1027753-58.2025.8.11.0000 - COMARCA DE NOBRES

IMPETRANTE (S): DRA. VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS

PACIENTE (S): JOSE MENDES PEDROSO JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSE MENDES PEDROSO JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de incidente processual (PJe no 1000908-93.2025.8.11.0030), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e vias de fato - art. 147, § 1o, do CP e art. 21 da Lei no 3.688/1941 - (fls. 141 - ID 307618394).

A impetrante sustenta que: 1)
“os fatos atuais que motivaram o flagrante (ameaça) são controversos”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3)
“o Paciente possui condições pessoais favoráveis (endereço fixo, trabalho lícito e família)”
e
“a atual companheira do paciente está gravida de 07 meses”
; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou
“aplicada uma ou mais medidas cautelares”
(ID 307618391), com documentos (ID’s 307618394/ 307618396/ 307618397/ 307618398)

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante prestação de fiança no valor de R$ 3.306,00 (três mil, trezentos e seis reais), correspondente a 2 (dois) salários mínimos (ID 307915875).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Crimes de ameaça, injúria e violência doméstica contra a mulher - Prisão preventiva – Medidas protetivas – Concessão parcial de liberdade provisória – A prisão preventiva, embora inicialmente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da vítima, deve observar os requisitos legais do CPP, especialmente quando há alternativas menos gravosas capazes de assegurar os fins processuais – A existência de condições pessoais favoráveis, ausência de condenações definitivas, residência em município diverso da vítima e possibilidade de fiança, uma vez que os crimes imputados ao paciente possuem pena privativa de liberdade inferior a 04 anos, demonstram a desnecessidade da segregação cautelar – A decisão liminar que concede liberdade provisória mediante fiança revela-se proporcional e adequada ao caso concreto – Pela concessão parcial da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 312193380)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante prestação de fiança, nos seguintes termos:

“[...] A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Maria Aparecida de Arruda [ex-companheira], visto que o paciente teria a ameaçado de morte e desferido “um soco”, bem como para evitar a reiteração delitiva.

O risco à integridade psicológica da vítima justifica a segregação cautelar (STJ, AgRg no RHC n. 190.764/DF - Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, p. 23.10.2024; TJMT, HC 1032905-24.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 10.12.2024, p. 12.12.2024).

Todavia, o paciente e a vítima estão separados há mais de 3 (três) anos, apresentam histórico de desentendimentos familiares desde 2023 e os fatos referenciados como habitualidade delitiva teriam sido praticados, em tese, nos anos de 2023 e 2024, não havendo condenações definitivas por crimes envolvendo violência doméstica (PJe e SEEU).

Além disso, o paciente reside em Nova Mutum/MT, município diverso da vítima [“Rua 01, Quadra 06, Lote 35, Bairro Jardim Montreal, Nova Mutum/MT”], possui trabalho lícito [“pedreiro (presta serviço para a Caixa Econômica em obra de casas populares)”] e filhos menores de idade que dependem do seu sustento [7 (sete) filhos].

Essas “condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas” (STJ, RHC n. 108.638/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.5.2019, p. 20.5.2019).

Outrossim, encontra-se preso por crimes passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Verifica-se, ainda, que o paciente está representado por advogado constituído, declarou ter renda estimada em R$ 3.000,00 (três mil reais) e possuir bens imóveis avaliados em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), consoante Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no 2025.8.18.0738 (fls. 109 - ID 307618394).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326), notadamente porque a fixação “em patamar irrisório acabaria por estimular o infrator a reincidir na prática delituosa” (TRF4 – RSE 5029338-82.2024.4.04.7100 – Relator: Des. Federal Salise Monteiro Sanchotene – j. 6.8.2024 – p. 9.8.2024).

As penas máximas
[1]
afiguram-se inferiores a 4 (quatro) anos (CP, art. 147, § 1o; Lei no 3.688/1941, art. 21), razão pela qual o valor poderia ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Diante das condições financeiras do paciente, do patrimônio declarado e paternidade, apresenta-se proporcional a fixação de fiança em R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), correspondente a 2 (dois) salários mínimos (TJMT, HC no 1002796-32.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.3.2021; HC no 1005106-79.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giral-delli - Terceira Câmara Criminal – 21.5.2019), podendo ser parcelada [2] ou recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330 [3] e 336 [4] do CPP. [...]”

Recolhida a fiança em 19.8.2025, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo (PJe no 1000908-93.2025.8.11.0030).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para outorgar liberdade provisória ao paciente JOSE MENDES PEDROSO JUNIOR mediante prestação de fiança no valor de R$ 3.306,00 (três mil, trezentos e seis reais), correspondente a 2 (dois) salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025